Tribunal: TJDFT
Processo: 0741707-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DA DEVEDORA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que expressamente declara que a imposição de medidas executivas atípicas deve ser examinada a partir de cada caso concreto, verificando o julgador a possibilidade de cumprirem sua função de compelirem o devedor ao cumprimento da obrigação, e não com o intuito de penalizá-lo pelo inadimplemento.
2.1. Registrou o aresto que, no caso, as medidas requeridas – de apreensão da CNH e do passaporte da devedora - não teriam pertinência e utilidade para submeter a devedora a adimplir a sua obrigação e, portanto, não havia amparo para o deferimento das providências atípicas.
3. Se o agravante não cita especificamente julgados do STJ em suas razões de agravo de instrumento e a matéria tratada no recurso não é objeto de recurso repetitivo, não se vislumbra omissão no julgado, mormente quando o magistrado já encontrou fundamentos para justificar o seu convencimento sobre a solução da controvérsia.
4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela decorrente de incongruência presente entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, e não em adoção de pilares contrários aos argumentos defendidos pelas partes.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de declaração desprovidos.